Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705016-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE AGRAVADO: MIRANTE CONSTRUCAO S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a realização de prova pericial. Não houve pedido liminar. Por meio do despacho de ID no 43710256, este Relator determinou a intimação da parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Custas a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o teor desta ao Relator do agravo de instrumento interposto pela parte autora (ID 150036680)”. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 26 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator